Tribunal: TJDFT
Processo: 0752682-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752682-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) EMBARGADO: ELTON SILVA MACHADO ODORICO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL), contra acórdão de ID – 24644020. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24888488. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ELTON SILVA MACHADO ODORICO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator